Tribunal: TCU
Processo: 017.564/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7402/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.564/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Agar Souza de Melo Ferreira (XXX.525.797-XX); Aridai Sousa de Melo (XXX.746.227-XX); Deusdethe da Silva Costa (XXX.258.147-XX); Jaqueline Cardoso Pereira Donato (XXX.914.737-XX); Joelma Cardoso Pereira de Almeida (XXX.521.737-XX); Joselina Cardoso de Oliveira (XXX.562.767-XX); Joyce Cardoso Pereira de Gouveia (XXX.888.197-XX); Neide Maria Rodrigues (XXX.215.064-XX); Ozileide de Melo Pires (XXX.441.897-XX); Ozilene de Melo Silva (XXX.325.267-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.